Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716196-16.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA TAISI MEDEIROS RODRIGUES, RAQUEL DO CARMO PEREIRA 03556906163 APELADO: RAYRA LEITE DA SILVA DANTAS DESPACHO Intime-se a apelante RAQUEL DO CARMO PEREIRA 03556906163 (ANUBIS TABACARIA &amp; LOUNGE) para que, no prazo de cinco dias, regularize a sua representação processual, tendo em vista que o instrumento de mandato constante no ID 30466760 foi outorgado à advogada ENEIDA VALENTIM LOURENÇO pela pessoa física de RAQUEL DO CARMO PEREIRA, a qual não se confunde com a pessoa jurídica ré/apelante. No mesmo prazo, manifeste-se a apelante quanto ao não conhecimento do recurso interposto, à luz do disposto no artigo 932, inciso III, e artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator